Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-24.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801186-24.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO

REQUERIDO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA E FACILITAÇÃO OU INDUZIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE À MATERIAL ERÓTICO OU PORNOGRÁFICO. ARTIGOS 218-A, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 241-D, CAPUT, DA LEI Nº 8.069/1990 C/C PARTE FINAL DO ARTIGO 70, C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO REVISÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DAS VÍTIMAS. POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO, ATRAVÉS DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO ORA REVISIONANDO
: PROCEDÊNCIA.

1. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a prolação de sentença condenatória, e sua ratificação pelo julgamento da apelação penal, de novas provas da inocência do condenado, ora revisionando, de modo que se torna de rigor a modificação do édito condenatório proferido em seu desfavor.

2. ao serem ouvidas perante o juízo da 1ª vara de crimes contra crianças e adolescentes de belém/pa, em sede de audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação de justificação criminal nº
0027113-30.20217.8.14.0401
, as vítimas informaram que o ora requerente não praticou as condutas delitivas pelas quais restou anteriormente condenado.

3. Tal retratação das vítimas foi convalidada através de sentença de homologação, proferida em 03/11/2022.

3. Destarte, com a retratação das vítimas, bem como das testemunhas que prestaram depoimento perante o juízo de 1º grau, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do ora revisionando resta fragilizado, eis que baseado, principalmente, nas declarações por elas prestadas.

4. Assim, modificada a versão anterior sustentada pelas vítimas, e judicializado seu novos depoimentos, a absolvição do ora revisionando é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelos crimes delineados PELOS QUAIS HAVIA SIDO CONDENADO, nos moldes do artigo 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal.

revisão criminal conhecida e julgada procedente, convergindo com o parecer ministerial. unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação de Revisão Criminal e, no mérito,
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
REVISÃO CRIMINAL
, interposta em favor de
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, através de advogados particulares devidamente habilitados nos autos, objetivando reformar a
sentença condenatória
, proferido nos autos da
Ação Penal Originária nº 0013740-05.2012.8.14.0401
, que o condenou à pena de patamar de
27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de satisfação da lascívia mediante presença de criança e facilitação ou induzimento de criança ou adolescente à material erótico ou pornográfico
, previstos, respectivamente, no
artigo 218-A c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do Código Penal e artigo 241-D,
caput
da Lei nº 8.069/1990 c/c a parte final do artigo 70, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 17847671, o ora revisionando informou que após o regular trâmite processual, com a expedição de
Certidão de Trânsito em Julgado
da sua condenação, as supostas vítimas dos fatos, seus filhos, após atingirem a maioridade, compareceram em juízo para fins de retratação, aduzindo que seu prévio depoimento estaria fundando em estórias criadas, por orientação de sua genitora, com o intuito de prejudicar o ora revisionando, após a separação do casal.

Esclareceu que em
03/11/2022
, em sede
Audiência de Instrução e Julgamento
, nos autos da
Ação de Justificação Criminal nº 0027113-30.2017.8.14.0401
, as vítimas compareceram em juízo para prestar depoimento,
ratificando
que o ora revisionando não teria praticado os crimes pelos quais fora condenado, sendo
homologada
, assim, a
retratação
das vítimas pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
. Mídia acostada no ID 17847697.

Diante da superveniência de fatos novos, o ora revisionando requer a sua absolvição, com fundamento no
artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal
, com a desconstituição da sentença condenatória, e a consequente suspensão dos seus efeitos, com o cumprimento do
Alvará de Soltura
expedido em seu favor, nos autos do
HC 0801469-52.2021.8.14.0000
, julgado nesta
Seção de Direito Penal
, sob a minha relatoria, bem como a imediata comunicação do juízo de primeiro grau acerca dos efeitos da presente decisão.

Recebidos os autos, ID 18099630, solicitei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para a devida análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 18243524, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
procedência
da presente ação revisional, em vista de novas provas acerca da inocência do ora requerente.

É o sucinto
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação revisional.

Como dito alhures, trata-se de ação de
REVISÃO CRIMINAL
, interposta em favor de
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, através de advogados particulares devidamente habilitados nos autos, objetivando reformar a
sentença condenatória
, proferido nos autos da
Ação Penal Originária nº 0013740-05.2012.8.14.0401
, que o condenou à pena de patamar de
27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de satisfação da lascívia mediante presença de criança e facilitação ou induzimento de criança ou adolescente à material erótico ou pornográfico
, previstos, respectivamente, no
artigo 218-A c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do Código Penal e artigo 241-D,
caput
da Lei nº 8.069/1990 c/c a parte final do artigo 70, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consoante explano alhures, diante da superveniência de fatos novos, o ora revisionando requer a sua absolvição, com fundamento no
artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal
, com a desconstituição da sentença condenatória, e a consequente suspensão dos seus efeitos, com o cumprimento do
Alvará de Soltura
expedido em seu favor, nos autos do
HC 0801469-52.2021.8.14.0000
, julgado nesta
Seção de Direito Penal
, sob a minha relatoria, bem como a imediata comunicação do juízo de primeiro grau acerca dos efeitos da presente decisão.

Adianto, desde logo, que a pretensão revisional sob testilha
merece ser acolhida
.

A
Revisão Criminal
, em decorrência de sua natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por Juiz monocrático ou pelo Tribunal, em razão da ocorrência de algum vício no julgado, a teor do disposto no
artigo 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sobre
ação revisional
, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Portanto, a revisão criminal não é uma fase recursal e, por esta razão, não se presta a rediscutir matéria já analisada nas vias ordinárias. Para que seja atendida, há verdadeira inversão do ônus da prova, cabendo ao requerente demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
.

A contrariedade à evidência dos autos, prevista no citado dispositivo, deve ser demonstrada pela inconsistência dos elementos probatórios existentes nos autos, ou porque há uma prova prevalente em sentido contrário ao que foi decidido, ou porque não há prova alguma a ensejar o édito condenatório.

Na hipótese, verifica-se que
as provas ora juntadas aos autos podem ser consideradas novas
, pois
contrariam
o que foi apurado durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e resultaram na condenação do ora revisionando.

Tais declarações foram
convalidadas
através de
Ação de Justificação Criminal
, que tramitou perante a
1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
, sob o
nº 0027113-30.2017.8.14.0401
, oportunidade em que os declarantes foram devidamente ouvidos perante o juízo, que proferiu
sentença de homologação
em
03/11/2022
, conforme se extrai da mídia acostada no ID 17847697.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança.

No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de
novas provas da inocência do condenado
, ora revisionando, de modo que se torna de rigor a
modificação
do édito condenatório proferido em seu desfavor.

Destarte, com a
retratação das vítimas
, bem como das testemunhas que prestaram depoimento perante o juízo de 1º grau, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do ora revisionando resta
fragilizado
, eis que baseado, principalmente, nas declarações prestadas pelas vítimas.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pelas vítimas, e judicializado seu novo depoimento, a
absolvição
do ora revisionando é medida que se impõe, em homenagem ao
princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas restantes se revelam
insuficientes
a ensejar uma condenação pelos crimes os quais havia sido condenado, nos moldes do
artigo 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Como bem pontua
Renato Brasileiro de Lima
, em seu
Código de Processo Penal Comentado
(2016, fls. 1481): “
(...). A simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)
.”

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes
julgados
:

REVISÃO CRIMINAL - ART. 621, III, DO CPP - PROVA NOVA - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TORTURA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA QUE EMBASAVA A CONDENAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conteúdo da nova prova produzida em justificação judicial (produção antecipada de provas) deve ser substancialmente robusto, capaz de enfraquecer todo o acervo probatório até então produzido. 2.
A retratação da vítima, afirmando que o revisionando não teve qualquer participação nos crimes em que foi vítima, é elemento probatório que desconstitui o fundamento da condenação transitada em julgado
. 3. Revisão criminal procedente, decisão unânime.
(TJ - PA - 2019.00412955-29, 200.175, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-06).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.

1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie,
o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás
. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
(TJ - DFT - Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INOCÊNCIA DEMONSTRADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A revisão criminal lastreada na retratação da vítima, operada mediante prévio procedimento de justificação prévia, no qual se observou o devido processo legal, se mostra hábil a desconstituir édito condenatório transitado em julgado fundado predominantemente nas declarações da vítima e nos depoimentos testemunhais que a referendaram
. 3. Revisão criminal conhecida e provida.
(TJ - DFT - Acórdão 1180709, 07197427120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada).
Grifei

Curial destacar trecho do
Parecer
ministerial proferido nos autos, nos seguintes termos:

“(...). no presente caso,
não se verifica a hipótese de mera revisão de fatos e de repisar pontos já debatidos e derrubados
,
pois
,
como se pode notar
,
as vítimas
,
já adultas
,
alteraram seus depoimentos e justificaram que
,
na verdade o requerente não cometeu os crimes pelos quais foi condenado
.
Nota-se que a sentença condenatória foi baseada nas declarações das vítimas e sua genitora
,
que no caso, conforme declarações recentes
,
os induziu
,
juntamente com sua então companheira
,
à declararem que sofriam abusos sexuais por parte de seu pai, ora requerente
. Nessa monta,
existe razão para desconstituir a sentença condenatória imposta ao requerente
, uma vez que,
verifica-se a ocorrência
,
após a sentença condenatória transitada em julgado
,
de novas provas da inocência do requerente
. (...).”
ID 18243524.
Grifei

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de
Revisão Criminal
, para
absolver
o ora revisionando
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, da condenação pela suposta prática dos
crimes de satisfação da lascívia mediante presença de criança e facilitação ou induzimento de criança ou adolescente à material erótico ou pornográfico
, previstos, respectivamente, no
artigo 218-A c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do Código Penal e artigo 241-D,
caput
da Lei nº 8.069/1990 c/c a parte final do artigo 70, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro
, com fulcro no
artigo 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Nos termos do
artigo 386, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal
, expeça-se
Alvará de Soltura
em favor do ora revisionando,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/06/2024